Tribunal: TJDFT
Processo: 0715612-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO. CONTRATO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA. NATUREZA INTEGRATIVA DO NEGÓCIO. MULTA CONTRATUAL. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. NORMA COGENTE E DE ORDEM PÚBLICA. REDUÇÃO CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE LEGAL. MULTA REDUZIDA. PRIMEIRO DESCUMPRIMENTO. ATRASO INEXPRESSIVO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA CONTRATUAL. ÚLTIMA PARCELA. MORA DE 41 (QUARENTA E UM) DIAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A transação é um contrato firmado pelas partes para prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas e “se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz” (Art. 842 do Código Civil).
2. A sentença que homologa judicialmente a transação celebrada pelas partes possui natureza integrativa do negócio jurídico, porquanto o reconhece judicialmente, sem, contudo, adentrar nos termos negociados.
3. Dispõe o Art. 413 do Código Civil que “a penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”, o que revela o caráter de norma cogente e de ordem pública que impõe ao Juiz o dever de cumpri-la mediante a mitigação da vontade das partes no pacto e prevalência dos princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato.
4. A existência de coisa julgada decorrente de Sentença que homologa acordo realizado pelas partes não impede a redução de cláusula penal pelo Juiz, por meio de apreciação equitativa, se a obrigação tiver sido parcialmente cumprida ou se o valor da multa for manifestamente excessivo, com observância à natureza e à finalidade do negócio.
5. Levando-se em consideração que houve a quitação integral do débito principal e que o atraso no pagamento da parcela de n. 8 do acordo não foi expressivo (primeiro descumprimento do pacto), uma vez que seu adimplemento ocorreu com 1 (um) dia de atraso, mostra-se acertada a Decisão que reduziu a multa contratual ao importe de 10% (dez por cento) do valor total do débito original, com a incidência de juros e atualização monetária a partir da data do inadimplemento da última parcela do acordo, cujo pagamento se deu após 41 (quarenta e um) dias da data aprazada para seu adimplemento.
6. Recurso desprovido.